Tribunal: TJDFT
Processo: 0711081-89.2021.8.07.0003
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DE VONTADE DO CONSUMIDOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DANO MORAL.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de nulidade de negócio jurídico e condenatória em indenização por danos materiais e morais, em virtude celebração de contrato bancário sem anuência da autora. Recurso do réu visa à reforma da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). É prescindível a realização de perícia grafotécnica para identificação da assinatura da autora, pois a autenticidade do negócio pode ser esclarecida à luz de outras provas. Ademais, além de a parte poder juntar provas técnicas, a necessidade de produção de provas está submetida ao prudente arbítrio do Juiz (art. 33 da Lei 9.099/1995). Preliminar que se rejeita.
3 – Empréstimo consignado. Contrato firmado mediante fraude. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). A autora, aposentada pelo INSS, alega que o valor de R$ 1.210,17 foi creditado em sua conta corrente. Após diligências, apesar de nunca ter firmado o negócio jurídico com o banco réu, a requerente descobriu que o desconto era referente a suposto empréstimo consignado feito em seu nome, a ser pago em 84 vezes de R$ 30,00. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). A despeito de o réu juntar ao processo os documentos utilizados no momento da contratação do empréstimo consignado, verifica-se a existência de fraude na contratação. A ausência de semelhança entre a assinatura do contrato (ID 27924178 - Pág. 4) e a constante na procuração juntada ao processo (ID 27923953) é apenas um dos elementos que indicam a existência de fraude. O documento de identificação apresentado no momento da celebração do contrato (CNH) se encontrava vencido desde 27/09/2018. Ademais, observa-se, conforme consignado na sentença, que o nome da autora constante do documento apresentado pelo fraudador ainda era o de casada, mesmo a requerente sendo divorciada desde o ano de 2015 e utilizar seu nome de solteira (ID. 27923955). Conclui-se, portanto, que o contrato de empréstimo consignado foi firmado mediante fraude. O fato de a autora ter recebido os valores em sua conta corrente não significa ausência de fraude, mas apenas impõe ao requerente a obrigação de devolvê-los, em virtude da nulidade do contrato.
4 – Repetição de indébito. Forma simples. Na forma do parágrafo único do art. 42 do CDC, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, salvo hipótese de engano justificável. A ocorrência de fraude e os documentos juntados pelo réu são suficientes para demonstrar que houve engano justificável. Assim, a restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da autora deve ocorrer de forma simples.
5 – Responsabilidade civil. Dano moral. A caracterização de dano moral exige violação aos direitos da personalidade, de modo a afetar diretamente à dignidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). O desconto indevido no benefício previdenciário da autora, por si só, no valor de R$ 30,00 mensais, decorrente de empréstimo consignado firmado mediante fraude, apesar de causar aborrecimentos, não é suficiente para gerar violação aos direitos da personalidade. Não se trata de hipótese de dano moral in re ipsa. O dano é de natureza material, de modo que, sem comprovação de efetiva violação à honra, imagem, ou outro direito da personalidade, não se vislumbra hipótese de indenização por danos morais. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Mantidas as demais disposições.
6 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.
W